Tribunal: TJDFT
Processo: 0741305-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. DUPLO CADASTRO DE VISITANTE. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PORTARIA VEP DE n. 8/2016 E DA PORTARIA SEAPE DE n. 199/2022. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por interno contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido relativo ao direito de visita da sua mãe.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de uma pessoa ser cadastrada como visitante de um interno mesmo já sendo cadastrada como visitante de outro detento.
III. Razões de decidir
3. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 25/05/2020). Assim, embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar nos estabelecimentos prisionais, este direito pode ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias.
4. É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe de ambos ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
5. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.